Tribunal: TJES
Processo: 5000305-10.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-29

Ementa:
Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA DIVERSAS COMPRAS. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCABIMENTO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato, na qual se buscava a anulação de um contrato de cartão de crédito consignado sob a alegação de vício de consentimento, por acreditar tratar-se de um empréstimo consignado comum, além de pleitear a devolução de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se a alegação de vício de consentimento da consumidora deve prevalecer, diante da prova documental que indica a clareza da contratação e da efetiva utilização do cartão de crédito para compras; (ii) se a conduta de utilizar o cartão descaracteriza o suposto desconhecimento sobre a modalidade contratada, validando o negócio jurídico; e (iii) se é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado comum quando reconhecida a sua plena validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consumidora não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao passo que a instituição financeira apresentou a Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, devidamente assinada, contendo informações claras e destacadas sobre a natureza do produto, o limite de crédito, a autorização para saque inicial e as consequências do não pagamento integral da fatura.

4. A alegação da Apelante de que sequer recebeu o cartão físico é frontalmente contraditada pelas faturas anexadas aos autos, que demonstram a utilização reiterada do cartão para a realização de diversas compras em estabelecimentos comerciais ao longo do tempo. Tal conduta é incompatível com a tese de desconhecimento da natureza do produto e afasta a alegação de vício de consentimento.

5. O pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado comum, fundamentado no princípio da conservação dos negócios jurídicos, pressupõe a anulação do pacto original por vício. Uma vez reconhecida a plena validade do contrato de cartão de crédito consignado, não há fundamento jurídico para a sua conversão.

6. Não configurado o ato ilícito por parte da instituição financeira, uma vez que a contratação e as cobranças se mostraram regulares, improcedem os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, que dependem da comprovação de uma conduta contrária ao direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova de vício de consentimento, aliada à existência de contrato com informações claras sobre a modalidade de cartão de crédito consignado, impõe o reconhecimento da validade do negócio jurídico, nos termos do princípio
pacta sunt servanda
.

A efetiva e reiterada utilização do cartão de crédito pelo consumidor para a realização de compras é conduta incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza do contrato e afasta a tese de vício de consentimento, confirmando a ciência e a aceitação dos termos pactuados.

O pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo comum é incabível quando a validade do pacto original é integralmente mantida, por não se tratar de hipótese de anulação do negócio jurídico.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5001696-76.2022.8.08.0014, Rel.: Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004015-25.2023.8.08.0000, Rel.: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000305-10.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZA DA SILVA NATALI

APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA DIVERSAS COMPRAS. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCABIMENTO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato, na qual se buscava a anulação de um contrato de cartão de crédito consignado sob a alegação de vício de consentimento, por acreditar tratar-se de um empréstimo consignado comum, além de pleitear a devolução de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se a alegação de vício de consentimento da consumidora deve prevalecer, diante da prova documental que indica a clareza da contratação e da efetiva utilização do cartão de crédito para compras; (ii) se a conduta de utilizar o cartão descaracteriza o suposto desconhecimento sobre a modalidade contratada, validando o negócio jurídico; e (iii) se é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado comum quando reconhecida a sua plena validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consumidora não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao passo que a instituição financeira apresentou a Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, devidamente assinada, contendo informações claras e destacadas sobre a natureza do produto, o limite de crédito, a autorização para saque inicial e as consequências do não pagamento integral da fatura.

4. A alegação da Apelante de que sequer recebeu o cartão físico é frontalmente contraditada pelas faturas anexadas aos autos, que demonstram a utilização reiterada do cartão para a realização de diversas compras em estabelecimentos comerciais ao longo do tempo. Tal conduta é incompatível com a tese de desconhecimento da natureza do produto e afasta a alegação de vício de consentimento.

5. O pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado comum, fundamentado no princípio da conservação dos negócios jurídicos, pressupõe a anulação do pacto original por vício. Uma vez reconhecida a plena validade do contrato de cartão de crédito consignado, não há fundamento jurídico para a sua conversão.

6. Não configurado o ato ilícito por parte da instituição financeira, uma vez que a contratação e as cobranças se mostraram regulares, improcedem os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, que dependem da comprovação de uma conduta contrária ao direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova de vício de consentimento, aliada à existência de contrato com informações claras sobre a modalidade de cartão de crédito consignado, impõe o reconhecimento da validade do negócio jurídico, nos termos do princípio
pacta sunt servanda
.

A efetiva e reiterada utilização do cartão de crédito pelo consumidor para a realização de compras é conduta incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza do contrato e afasta a tese de vício de consentimento, confirmando a ciência e a aceitação dos termos pactuados.

O pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo comum é incabível quando a validade do pacto original é integralmente mantida, por não se tratar de hipótese de anulação do negócio jurídico.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5001696-76.2022.8.08.0014, Rel.: Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004015-25.2023.8.08.0000, Rel.: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000305-10.2022.8.08.0007

APELANTE: TEREZA DA SILVA NATALI

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TEREZA DA SILVA NATALI
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu – ES (ID 15413618), que, nos autos da “Ação de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais” ajuizada em face de
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
(sucessor do BANCO CETELEM S.A.), julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 15413214), a autora, ora Apelante, narrou ter celebrado, em 07/11/2016, um contrato com a instituição financeira requerida acreditando se tratar de um empréstimo consignado convencional no valor de R$ 1.121,12 (mil, cento e vinte e um reais e doze centavos).

Alegou que, apesar dos descontos mensais em seu benefício previdenciário desde janeiro de 2017, a dívida nunca se encerrava, ocasião em que, após buscar informações, descobriu que a contratação se referia a um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

A Apelante sustentou a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, decorrente da violação do dever de informação,
afirmando que jamais recebeu o cartão de crédito físico
e que não compreendia a sistemática de amortização da dívida, que se dava apenas pelo pagamento do valor mínimo da fatura, gerando um débito perpétuo.

Com base nesses fatos, pleiteou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Citado, o Apelado apresentou contestação (ID 15413228), na qual defendeu a regularidade e a validade da contratação. Sustentou, ainda, que, ao contrário do alegado na inicial, a consumidora não apenas recebeu o cartão, como também o utilizou para realizar diversas compras em estabelecimentos comerciais ao longo dos anos, o que infirmaria a alegação de desconhecimento sobre a natureza do contrato.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 15413618), julgou improcedentes os pedidos. O magistrado singular fundamentou sua decisão no entendimento de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o vício de consentimento. Considerou que o contrato apresentado pelo banco era claro quanto à modalidade contratada e que a efetiva utilização do cartão de crédito para a realização de múltiplas compras pela autora era uma conduta incompatível com a alegação de que desconhecia tratar-se de um cartão de crédito, o que afastaria a tese de nulidade contratual e, por conseguinte, os pedidos de restituição e indenização.

Irresignada, a autora interpõe o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 15413620), a Apelante alega, em síntese, que:
(I)
houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, induzindo-a a erro ao acreditar que contratava um empréstimo consignado convencional, quando na verdade se tratava de um cartão de crédito consignado;
(II)
a contratação é abusiva e configura venda casada, pois sua real intenção era obter o crédito, e não o cartão;
(III)
a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável;
(IV)
o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, com o recálculo da dívida.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em reexaminar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, a existência de vício de consentimento por parte da consumidora e, consequentemente, a ocorrência de danos materiais e morais.

O ponto central da argumentação recursal reside na alegação de que a Apelante foi induzida a erro, por acreditar que estava contratando um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa e de compreensão mais complexa. No entanto, após uma análise detida do conjunto probatório, concluo que a r. sentença não merece reforma.

A Apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de vício de consentimento, seja por erro, dolo ou coação, que pudesse macular a validade do negócio jurídico celebrado. O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, recaía sobre a autora, e deste não se desincumbiu.

Por outro lado, o Apelado apresentou provas documentais que corroboram a tese da contratação regular e consciente. O documento intitulado "Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado" (ID 15413229) é explícito e inequívoco ao identificar a natureza do produto contratado. O instrumento detalha, em quadros apartados e de fácil visualização:
(i)
no item III, as "
Características da Proposta
", indicando tratar-se de um cartão com limite de crédito, valor de pagamento mínimo e taxas de juros;
(ii)
no item IV, a autorização expressa para a "
Realização de Saque
", com a concordância da Apelante para o débito do valor no limite do seu cartão; e
(iii)
no item VIII, alínea "h",
em letras maiúsculas e destacadas, a informação crucial de que a ausência de pagamento integral da fatura acarreta o financiamento automático do saldo devedor, com a incidência dos encargos previstos
. Tais elementos demonstram que o dever de informação, previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, foi devidamente observado pela instituição financeira.

Apesar de afirmar categoricamente em sua peça inicial que "em momento algum foi enviado a Demandante cartão de crédito 'plástico'", a prova dos autos demonstra o exato oposto
. As faturas de cartão de crédito juntadas pelo Apelado (ID 15413231) revelam um
histórico de utilização do cartão para a realização de diversas compras em estabelecimentos comerciais variados
, tais como "ACOUGUE SPERANDIO", "MERCEARIA DO EDSON", "NUTRI RACOES", "BETH CALCADOS", entre outros, transações estas que se estenderam por vários anos. A realização de compras rotineiras no comércio é um ato que pressupõe a posse e o desbloqueio do cartão físico, bem como a plena consciência de sua função de crédito. Em casos análogos, a jurisprudência, inclusive desta Egrégia Câmara, tem solidificado o entendimento de que a utilização do cartão para compras e saques infirma a alegação de vício de consentimento. Nesse sentido:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OMISSÃO VERIFICADA.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. ERRO DE PREMISSA. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão que reformou a sentença para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à devolução de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A parte embargante alega omissão no acórdão, pois teria sido comprovada a efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora para saques e compras, o que evidenciaria a ciência e a validade do contrato, afastando a nulidade declarada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão são: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora; (ii) se o reconhecimento da utilização do cartão descaracteriza o vício de consentimento e confirma a validade do contrato, afastando a nulidade e o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Constatada omissão no acórdão embargado, que não analisou a questão essencial da utilização do cartão de crédito pela autora, comprovada pelas faturas acostadas aos autos, demonstrando que o cartão foi utilizado tanto para saques quanto para compras.
5. A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza o vício de consentimento e evidencia que houve ciência e concordância com o produto contratado, afastando a nulidade do contrato
. 6. O precedente utilizado no acórdão embargado, que trata de caso em que não houve utilização do cartão, não se aplica ao presente caso, em que foi comprovada a utilização, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda. 7. Não configurada a prática de ato ilícito por parte do banco, não há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo ser mantida a validade do contrato e a improcedência dos pedidos autorais. 8. Deve ser observada a compensação dos valores efetivamente utilizados pela autora, evitando-se o enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A utilização do cartão de crédito pelo consumidor para saques e compras descaracteriza o vício de consentimento e afasta a nulidade do contrato, prevalecendo a validade do pacto firmado entre as partes. 2. Em contratos de cartão de crédito consignado, quando comprovada a utilização do cartão pelo consumidor, não há que se falar em violação do dever de informação ou em prática de ato ilícito pelo banco, afastando-se o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.159.408/PB; TJMT, AC nº 1000504-32.2022.8.11.0035; TJCE, AC nº 0012164-53.2017.8 .06.0100. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016967620228080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA A RESPEITO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO A RESPEITO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . De uma análise das razões recursais e dos elementos probatórios acostados aos autos, extrai-se que a tese sustentada pela agravante, no sentido de que foi induzida a erro na contratação do mútuo bancário, na modalidade cartão de crédito consignado, mostra-se, por ora, infirmada. 2. Com efeito, o Banco agravado anexou aos autos a gravação do contato telefônico realizado pela agravante, na qual é possível verificar que a recorrente apresenta insatisfação por não ter recebido, até então, o seu cartão de crédito BMG, ao passo em que solicita informações sobre os documentos que estariam faltando para o envio do cartão. 3. Além disso, a instituição financeira agravada juntou as faturas do cartão de crédito consignado nos autos originários, comprovando a efetiva utilização do cartão para compras em agosto de 2019, agosto de 2020, agosto e novembro de 2021 e durante todo o ano de 2022. No ponto, destaca-se que a jurisprudência pátria tem se inclinado a considerar que a efetiva utilização do cartão pelo consumidor é incompatível com a alegação de que desconhecia se tratar de “cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC”. 4. Portanto, não há que se falar na reforma da decisão recorrida, uma vez que a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada (art . 300, CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004015-25 .2023.8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Por fim, quanto ao pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado comum, este também não merece acolhimento. A conversão do negócio jurídico é uma medida que se ampara no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil) e se aplica, em tese, nas hipóteses em que, reconhecida a anulabilidade de um contrato por vício, busca-se preservar a sua essência econômica, adaptando-o à modalidade que o consumidor originariamente desejava.

Ocorre que, na presente hipótese, a análise do conjunto probatório conduziu ao reconhecimento da plena validade da contratação do cartão de crédito consignado, uma vez que não restou demonstrado qualquer vício de consentimento. Se o contrato é válido, não há fundamento para sua anulação e, consequentemente, para sua conversão em outra modalidade contratual. A pretensão da Apelante, nesse ponto, equivaleria a uma revisão contratual para alterar a natureza do pacto, sem que houvesse ilegalidade ou abusividade que a justificasse, o que viola o princípio do
pacta sunt servanda
.

Diante da validade da contratação e da ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira, restam prejudicados os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, que dependem da comprovação de uma conduta ilícita, a qual não se verificou no caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da parte Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.
Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da parte Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade.